Tribunal: TJDFT
Processo: 0740362-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA CONHECÍVEIS DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO PASSÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA ELEITA, NOS TERMOS DO ART. 917, INCISO III, DO CPC. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 106 DO STJ. FIANÇA PRESTADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA E PARCELAMENTO. ART. 144 DO CTN. A DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO DEFINE A LEI VIGENTE, AINDA QUE POSTERIORMENTE MODIFICADA OU REVOGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegada ilegitimidade passiva das executadas, notadamente a participação das sócias na sociedade à época do fato gerador, exige dilação probatória, descabida em sede de exceção de pré-executividade, consoante a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Em relação ao suposto parcelamento da dívida tributária originária, porém não cumprido, afirma o Distrito Federal que os valores pagos foram considerados para emissão do título executivo. Diante da presunção da certeza e liquidez da CDA: a) ou as excipientes devem trazer prova pré-constituída, robusta e inequívoca dos valores que entendem devidos, o que não cumpriram; b) ou devem requerer a realização de perícia contábil, descabida na via estreita da exceção de pré-executividade.
3. Eventual alegação de excesso de execução é matéria afeta aos Embargos à Execução, a teor do art. 917, III, do CPC, e artigos 16 e 38 da Lei 6.830/1980.
4. Foi aplicado pelo decisum agravado o enunciado da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. No caso dos autos, o processo ficou parado por mais de dez anos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.
5. A fiança prestada pelas recorrentes, em relação ao débito tributário ora cobrado, permanece hígida, porquanto alterações legislativas posteriores e o parcelamento da dívida não possuem o condão de desconstituir a garantia fidejussória, uma vez que vigora o princípio tempus regit actum, segundo o qual os atos são regidos pela lei vigente ao tempo da ocorrência.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.